Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001990-06.2025.8.11.9005
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LUIS FERNANDO CASTRILLON ABDALA
AGRAVADO: NADIA DA SILVA PAULINO AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou alegações de nulidade de citação e ilegitimidade passiva, reconheceu parcialmente excesso de execução e manteve penhora sobre veículo do executado, em processo oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. O agravante busca a reforma da decisão caracterizando as matérias como sendo de ordem pública que exigiriam apreciação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente em fase de cumprimento de sentença, ainda que alegadas matérias de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 9.099/95 estabelece sistema recursal próprio, prevendo apenas recurso inominado contra sentença e embargos de declaração, não contemplando o agravo de instrumento.
5. O microssistema dos Juizados Especiais adota o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, como forma de garantir celeridade, simplicidade e economia processual.
6. O Enunciado no 15 do FONAJE consolida a inadmissibilidade do agravo de instrumento, ressalvadas hipóteses específicas que não se aplicam ao caso.
7. A admissão do agravo de instrumento comprometeria a coerência do sistema recursal dos Juizados, cuja restrição é opção legislativa expressa.
8. A decisão monocrática agravada observa a legislação e a jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme o art. 41 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 15 do FONAJE."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001990-06.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CASTRILLON ABDALA - CPF: 028.252.401-09 (AGRAVANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), NADIA DA SILVA PAULINO AMORIM - CPF: 054.121.681-32 (AGRAVADO), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026